Tribunal: STF
Processo: ARE 1039782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR GRATUITA. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTES. DIREITO ASSEGURADO NO ART. 53, IV, DO ADCT/88. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado de que os dependentes de ex-combatentes têm direito à assistência médico-hospitalar gratuita. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: ARE 696.223-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/12/2012) e (ARE 691.061-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-de 26/10/2012.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. As custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, devem ser suportados pela recorrente, na forma da segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95.